Tribunal: STF
Processo: RE 1338887
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2023. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE TRATAM DA QUESTÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Verifica-se que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Embargado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1234 da repercussão geral, observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI.